Tribunal: TJSP
Processo: 1502701-66.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pela escalada – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder do bem subtraído – Confissão judicial do acusado – Consistentes depoimentos do guarda municipal responsável pela abordagem ao réu – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta de agente reincidente específico que não pode ser considerada irrelevante –

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pela escalada – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder do bem subtraído – Confissão judicial do acusado – Consistentes depoimentos do guarda municipal responsável pela abordagem ao réu – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta de agente reincidente específico que não pode ser considerada irrelevante – Qualificadora da escalada bem demonstrada pelas provas oral e pericial – Condenação mantida – Pena-base corretamente fixada no mínimo legal – Mantida a compensação integral entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, em que pese o caráter específico da recidiva, ante o conformismo do representante do Ministério Público – Redução em 1/2 pela tentativa, adequada ao "iter criminis" percorrido – Regime prisional fechado compatível com a personalidade do réu – Descabimento de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos – Vedação legal – Inteligência do artigo 44, inciso II, do Código Penal – Prisão domiciliar – A gravidade do estado de saúde do apelante e a impossibilidade de que os cuidados exigidos sejam prestados no interior da unidade prisional são questões a serem apreciadas pelo Juízo da Execução – Recurso de apelação desprovido.